Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OU IN REM SUAM. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO CREDOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante disposto no artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

2. Não se configura a exceção de contrato não cumprido, uma vez que a exequente satisfez a sua parte na avença, de modo que é seu direito exigir o cumprimento dos termos materializados no título liquido, certo e exigível.

3. Na esteira da Súmula 159 do STF e da tese fixada no RESP 1.111.270/PR, julgada sob o rito dos recursos repetitivos, é preciso a demonstração da má-fé na cobrança realizada pelo credor, para que haja a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente.

4. No caso, a exequente não requereu o pagamento de quantia certa, e sim o cumprimento de uma obrigação de fazer, isto é, para que o devedor quitasse o débito bancário conforme previsão contratual. A mera divergência entre o valor devido e o atribuído à causa não caracteriza a má-fé da credora, o que afasta a sanção estabelecida no art. 940 do CC.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.